Tribunal: STF
Processo: ARE 1478728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619, do CPP. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, assim ementado:



    Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento, que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.  



    2. A parte embargante alega que “os embargos manejados não tinha como finalidade apenas efeito infringente e nova reanalise do mérito da questão. Pretendeu como se pretende que a decisão proferida no Agravo Regimental, enfrente os temas postos naquele recurso”.



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP. 



    5. Restou evidente na decisão embargada que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    6. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade .



    7. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    8. No caso, mal se disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza o imediato trânsito em julgado do acórdão objeto do recurso extraordinário.  



    9. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.   



    Brasília, 14 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente